Tribunal: TJMT
Processo: 1008124-94.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008124-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), FELIPE GASQUES 36721938871 - CNPJ: 35.326.689/0001-23 (APELANTE), BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.018.182/0001-06 (APELANTE), DEBORAH REGINA DAS NEVES AMORIM - CPF: 571.537.281-04 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), FELIPE GASQUES 36721938871 - CNPJ: 35.326.689/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.018.182/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se manter a sentença de parcial procedência para o ressarcimento do valor pago pelo boleto emitido pelos fraudadores em nome da instituição financeira, bem assim do dano extrapatrimonial, cujo valor indenizatório é de ser mantido por ser razoável.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1008124-94.2022.8.11.0003

Apelante
: Banco GMAC S.A.

Apelado
: Débora Regina das Neves Amorim

Terceiros Interessados
: EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., FELIPE GASQUES, BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Banco GMAC S.A.

Ação
: Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
Débora Regina das Neves Amorim
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescido de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, ao pagamento de R$ 8.299,99 a título de danos materiais acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Ainda, solidariamente, condenou o banco e os terceiros interessados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 18439289): busca, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a obrigação de indenizar em danos materiais e morais, por culpa exclusiva da parte autora. Alternativamente, a redução do quantum fixado.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 184394293).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008124-94.2022.8.11.0003

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Na origem, cuida-se de ação indenização por Danos Morais e Materiais em que a parte autora em busca de quitar financiamento que mantinha junto a instituição financeira efetuou pagamento no valor de R$ 8.299,99, referente ao Contrato de Financiamento nº 6270128 do veículo Prisma Joy.

Narra a inicial que a autora apelada, diante do interesse na quitação do seu financiamento entrou em contato com a instituição financeira que orientou contatar a empresa responsável pelos recebimentos, denominada Juno Pagamentos.

Após o contato telefônico foi direcionada para Empresa de Cobrança – EBANX Instituição de Pagamentos Ltda. – Juno Pagamentos que emitiu fatura no valor de R$ 8.299,99 que foi quitada pela parte autora.

Afirma que passou a receber cobranças de parcelas em aberto do financiamento em questão.

Pois bem.

De início, trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que o autor, à toda evidência, não teve como saber que as tratativas referentes à emissão do boleto para a quitação do contrato estavam sendo realizadas por fraudadores.

Nota-se pelos documentos colacionados que a contratação do financiamento pela parte autora era de conhecimento dos estelionatários.

Nesse contexto a sentença consignou:

"Na hipótese, a despeito do que alega o banco, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Nos autos, no intuito de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a parte autora juntou ao processo tela de seu celular, referente ao suposto contato do réu, no aplicativo Whatsapp, em que lhe foi enviado o boleto.

Juntou, ainda, o boleto bancário fraudado, no qual indicado o réu como beneficiário e emitente do boleto, seguido do respectivo comprovante de pagamento.

Contudo, conforme esclarecido pelo Banco Gmac S/A, o valor quitado não foi destinado aos seus cofres, mas sim a terceiro fraudador, demonstrando que a parte autora foi vítima de um golpe, mediante a emissão de boleto falso.

Ocorre que ao contrário do que alega o banco, entendo que a autora agira com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidora hipossuficiente e sem conhecimento técnico para detectar a fraude, mormente porque a operação ocorreu com aparência de absoluta regularidade.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a autora recebera o boleto para quitação do financiamento, procedendo ao seu pagamento regular, razão pela qual acreditara que o respectivo valor quitaria o débito pendente com o réu.

A meu ver, a fraude na confecção do boleto constitui risco inerente ao exercício da atividade do banco e, portanto não pode a parte autora ser prejudicada por tal fraude, sobretudo quando comprovada a sua boa-fé.
"

Observa-se assim que a parte autora desincumbiu do ônus de comprovar fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao erro escusável de pagar boleto fraudado após suposto contato pelo banco requerido.

Por sua vez, a instituição financeira requerida não logrou demonstrar, ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente ao fornecer informações acerca da emissão de boleto pelos seus canais de comunicação pela internet.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão, o envio e o pagamento de boleto falso, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(TJMT - N.U 1013384-29.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Dessa forma, máxime considerado que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Frisa-se, não ficou demonstrado pela instituição bancária que adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, bem como o ato ilícito perpetrado, porquanto não cabe falar em culpa exclusiva do autor, vítima dos falsários.

Assim, caracterizado o ato ilícito na conduta perpetrada pela instituição financeira requerida, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (art. 14 c/c art. 17 ambos do CDC).

Assim, correta a sentença que acolheu o pedido do autor
para que seja ressarcido o valor pago pelo boleto emitido pelos terceiros fraudadores.

Destarte, temos que a quantificação do dano resultou das perdas efetivas e comprovadas atingindo diretamente o patrimônio da parte requerente, motivos pelos quais deve ser condenada a parte requerida à restituir os valores ao requerente, aplicado atualização monetária e os juros incidentes, segundo o percentual previsto pelo artigo 406 do Código Civil.

Em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de manter um ambiente eletrônico seguro para a realização das transações virtuais, o autor foi lesado em seu patrimônio imaterial. Vê-se que houve sofrimento moral, máxime ao receber cobranças para o pagamento do boleto que acreditava estar pago.

Dessa forma, notadamente quanto ao dano moral, não comporta reformas a sentença ao registrar:

Outrossim, com base na farta prova documental coligida aos autos, constato a conduta perpetrada pela requerida em desfavor do requerente consubstanciada na
falha da prestação dos serviços
e a patente relação de causalidade entre sua conduta e o dano moral suportado pelo requerente, sendo oportuno destacar que a possibilidade de indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão.

É certo que a situação vivenciada pelo autor evadiu a esfera do mero aborrecimento, não sendo de bom alvitre considerar apenas mero dissabor o fato da parte ter sido induzida a erro na quitação do contrato por terceiros que se passavam pela instituição financeira, o que lhe causa uma angustia, frustação e abalo passível da indenização perquirida.

Ressalto, ainda, que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Logo, incumbe à requerida o pagamento pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor.

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$8.000,00) se mostra razoável e não discrepa do entendimento adotado por esta Egrégia Câmara. Logo, é de ser mantido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023